Tribunal: TJES
Processo: 5001081-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001081-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
5001081-02.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO

MAGISTRADO: JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Casas Santa Terezinha, no qual a Agravante alega que ofereceu a Exceção de Pré-Executividade na origem, visando a suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído pela CDA 03917/2001. Alega que, para a atualização dos créditos expressos na CDA, que instrui a Execução, não podem ser utilizados índices maiores que a SELIC, na forma de cálculo da Receita Federal (juros simples) e, no caso em tela, foram exigidos índices maiores, a saber, VRTE acrescido de juros de mora de 1%.

A decisão agravada, por sua vez, reputou inadmissível a exceção, por compreender que a análise da matéria demandaria dilação probatória.

A Agravante alega, em grau recursal, que a prova é pré-constituída, pois a própria CDA narra a base legal e a forma de constituição do crédito. Logo, aduz que não é necessária a dilação probatória. De igual modo, alega que é fato notório que a atualização aplicada pelo Estado na CDA é maior que a taxa SELIC, o que é inadmissível. Por fim, aduz que é inconstitucional a atualização de crédito de estado da federação em índice acima da taxa SELIC (STF – ARE 1.216.078 em repercussão geral).

Por fim, pleiteou o provimento do recurso e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 6 de julho de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, de forma que CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001081-02.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO

MAGISTRADO: JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

O cerne da controvérsia é (i) a suposta inconstitucionalidade de atualização monetária de crédito tributário estadual segundo o VRTE, acrescido de juros de mora de 1%, pois o referido valor superaria o valor de índice da união (Taxa SELIC) e (ii) essa matéria poderia ser conhecida em arguição de não executividade, pois se depreende da própria CDA, sendo fato notório que a soma da VRTE e juros de mora é superior à Taxa SELIC.

Pois bem.

É preciso destacar que, no caso em tela, a CDA apenas menciona o dispositivo legal de atualização de valor do crédito tributário, não há informações sobre a forma de cálculo da atualização, tampouco há nos autos comparativo entre a atualização do crédito fiscal e a taxa SELIC.

Vale destacar que, no que tange aos juros aplicados na CDA nº 03917/2001, segue-se o disposto no artigo 96 da Lei 7000/2001 e no artigo 161 do CTN. Não há maiores elementos de convicção nos autos, o que torna inviável a cognição das matérias suscitadas pelo Agravante em sede de arguição de não executividade. Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
.

2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

Ademais, como bem esclareceu o magistrado em primeiro grau de jurisdição, os juros e atualização aplicados decorrem de imposição legal e, na fundamentação do magistrado, ele cita, inclusive precedente de minha relatoria nesse sentido e desta Terceira Câmara Cível:

No que tange aos juros aplicados [...], entendo que estes decorrem de imposição legal e não ofendem princípios constitucionais, visto que segue o disposto no artigo 96 da Lei 7000/2001 e no artigo 161 do CTN. [...]

Por tais razões, entendo que não há qualquer arbitrariedade ou mesmo ilegalidade flagrante nos juros arbitrados na CDA questionada, além do que há plena indicação na CDA acerca dos parâmetros para cálculo do mesmo, não havendo que se falar em violação do artigo 2º, §5º, III da Lei 6.830/80.

Quanto à aplicação da VRTE para correção monetária, esta igualmente encontra pleno respaldo legal e leva em consideração, para efeitos de atualização anual, o IPCA (índice de preço ao consumidor amplo), não havendo qualquer ilegalidade aferível de plano no caso dos autos, sobretudo porque o VRTE é o índice utilizado para correção monetária dos créditos tributários. Acerca da legalidade na aplicação da VRTE, assim vem se manifestando a Egrégia Corte Capixaba: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS ÀEXECUÇÃOFISCAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.1. A CDA se apresenta hígida porque atende aos requisitos legais doart. 202, do CTNe doart. 2º, § 5º, daLei nº 6.830/80, estando dotada de presunção de liquidez e certeza, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório pela Apelante. 2. A multa não possui caráter confiscatório e se revela razoável diante da aplicação do art. 75, parágrafo primeiro, inciso I, alínea a, da Lei nº 7.000/2001. 3.
Em relação à correção monetária, está expresso que o valor da dívida ativa, devidamente identificada emVRTE, seria convertida em moeda corrente na data do pagamento, demonstrando a sua incidência e a forma de aplicação legal. 4. Os juros de mora vêm devidamente definidos na CDA, com base no art. 96, da Lei nº 7.000/2001. 5. Sobre a sustentada inaplicabilidade da Taxa Selic, para fins de atualização monetária, percebe-se que o índice sequer está previsto na CDA, considerando que a atualização do débito submete-se aoVRTE.
6. Recurso desprovido.(TJES; APL 0040386-55.2010.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 24/01/2017; DJES 03/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃ OFISCAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. ACRÉSCIMOS CONFISCATÓRIOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.1 - Especificamente quanto à alegação de nulidade das Certidões de Dívida Ativa em relação aos juros de mora, este egrégio Tribunal tem entendido que a menção à aplicação do art. 96, da Lei nº 7.000/2001 é suficiente, bastando que o contribuinte a ele se remeta para alcançar o valor contra si inscrito. 2 - Consta das três Certidões de Dívida Ativa executadas que O valor da dívida ativa, devidamente identificada emVRTE, seria convertida em moeda corrente pelo valor da VRTE vigente na data do pagamento, o que é suficiente para demonstrar a forma de correção monetária adotada. 3 - A Empresa/Apelante não aponta, objetivamente, quais seriam os alegados acréscimos com caráter nitidamente confiscatórios, razão pela qual tal alegação deve ser afastada. 4 - Recurso desprovido.(TJES; Apl 0018353-96.2015.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 15/05/2017; DJES 25/05/2017)

Registra-se, por oportuno, que o excipiente sequer trouxe qualquer documento ou mesmo elemento probatório a fim de comprovar sua irresignação acerca da suposta ilegalidade e desproporcionalidade da aplicação da VRTE, o que não se verifica nos autos. Desse modo, ?a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez?, nos termos do art. 3º da Lei n. 6.830/1980. Tal presunção somente é ilidida por prova inequívoca (§ único), a qual não foi produzida nesta ação.

Eventual desproporcionalidade da VRTE e, por essa razão, a alegação de suposta inconstitucionalidade da legislação estadual, poderá ser objeto de demanda que permita a dilação probatória, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5001081-02.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO

MAGISTRADO: JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM.

ACÓRDÃO

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARGUIÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE. CDA. VRTE E JUROS. TAXA SELIC.

A demanda exige dilação probatória, uma vez que a CDA apenas menciona o dispositivo legal de atualização de valor do crédito tributário, inexistindo informações sobre suposta desproporcionalidade e incompatibilidade com índice federal de atualização.

Não havendo maiores elementos de convicção nos autos, é inviável a cognição das matérias suscitadas pelo Agravante em sede de arguição de não executividade

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória (ES),

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Presidente e Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.